Tribunal: TRF3
Processo: 5748562-98.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
13/1197)

5748562-98.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO. DATA DE INÍCIO E DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO.

- O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

- Conforme se depreende da consulta ao sistema CNIS, o autor possui vínculos descontínuos de 01.08.84 a 09.07.08, esteve em gozo de auxílio-doença de 01.05.09 a 31.10.10 e de 05.01.11 a 01.10.11 e recolheu contribuições como contribuinte individual de 01.10.12 a 31.01.13 e de 01.01.14 a 31.05.15.

- Quanto ao início da incapacidade, extrai-se dos autos, através da farta documentação médica colacionada, que na primeira data apontada pelo Perito, ou seja, em março de 2012, o autor já não tinha condições de exercer atividades laborativas. Considerando-se que à época ele se encontrava em “período de graça”, afasto a alegação de perda da qualidade de segurado.

- O termo inicial do benefício deve ser mantido conforme fixado pela r. sentença, ou seja, na data do pedido administrativo, realizado em 05.03.13, vez que, conforme conclusões, a parte autora já estava totalmente incapacitada à época.

- Não tendo o expert indicado prazo de reavaliação do segurado, em atendimento aos termos do § 9o do art. 60 da Lei 8.213/91, bem como a fim de se evitar um lapso exíguo para que a parte autora possa solicitar a prorrogação de seu benefício, fixo o termo de cessação em 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação do acórdão, caso não seja deferido pedido administrativo de prorrogação do auxílio-doença antes do término do prazo em questão.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final do julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Apelação da autarquia parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5748562-98.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JURACI FERREIRA LEITE

Advogado do(a) APELADO: NATALIA RAMOS SILVEIRA - SP381096-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5748562-98.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JURACI FERREIRA LEITE

Advogado do(a) APELADO: NATALIA RAMOS SILVEIRA - SP381096-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em ação previdenciária ajuizada por JURACI FERREIRA PINTO, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença, proferida em 24.09.18, julgou procedente o pedido e condenou o INSS a conceder e pagar auxílio-doença ao autor, com renda mensal de um salário mínimo, bem com o abono anual, ambos a contar da data do indeferimento administrativo, qual seja, 05.03.13. A verba deverá ser acrescida de correção monetária na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal e juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês até a vigência da Lei Federal no 11.960/09, quando passará a ser de meio por cento ao mês. Condenou, também, o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%), por força da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Determinou que a autarquia não poderá rever o benefício antes de 06 (seis) meses a contar do trânsito em julgado desta sentença. Antecipou os efeitos da tutela (ID 69967705, p. 39).

Em razões recursais, o INSS sustenta a perda da qualidade de segurado e a não comprovação do resgate da carência. Subsidiariamente, requer a alteração da data de início do benefício para a juntada do laudo aos autos. Pleiteia o afastamento do termo final determinado pelo Juízo a quo, vez que inestimável o tempo de duração do processo. Requer que a correção monetária seja fixada com observância na Lei 11.960/09. Prequestiona a matéria para fins recursais (ID 6997711, p. 30).

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5748562-98.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JURACI FERREIRA LEITE

Advogado do(a) APELADO: NATALIA RAMOS SILVEIRA - SP381096-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E DO AUXÍLIO-DOENÇA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência, bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio-doença.

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por invalidez o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/91, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/01, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/91 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um minus em relação à aposentadoria por invalidez, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

DO CASO DOS AUTOS

A autarquia sustenta que houve perda da qualidade de segurado, vez que o autor “verteu seu último recolhimento previdenciário em 31.05.2015”, e “o perito judicial atestou incapacidade total e temporária presente somente no momento da perícia, ante a ausência de dados objetivos de complicações médicas anteriores que autorizassem a fixação em data pretérita, conforme se infere da resposta ao quesito “15” do INSS às fls. 410”.

O laudo pericial, elaborado em 23.11.17, atestou que o demandante, alcoólatra há alguns anos, deixou o hábito há três anos. No exame, demonstrou apatia, falta de atenção, perda da vontade e brilho. Concluiu que ele apresenta distúrbio emocional caracterizado por depressão e ansiedade, encontra-se inseguro, manifesta episódios de pânico que causam temor à execução do trabalho, comprometendo também a falta de atenção e iniciativa; é passível de tratamento clínico e a recuperação deverá ocorrer num prazo imprevisível; está incapacitado de forma total e temporária. As respostas aos quesitos do Juízo foram:

“(1) Há incapacidade para o trabalho? Sim.

(2) A incapacidade é total ou parcial? Total.

(3) A incapacidade é permanente ou não? Não.

(4) É passível de reabilitação? Não.

(5) Quando se iniciou a doença e/ou incapacidade? Março de 2012.”

Após ciência do laudo pela autarquia, a ré apresentou quesitos complementares, os quais foram respondidos pelo Perito. Trago à colação os mais relevantes:

7) Se há incapacidade para exercer seu atual mister, pode o(a) autor(a) desempenhar outras atividades laborativas mesmo que de menor complexidade? Que tipo de atividades profissionais podem ser executadas, mesmo na vigência da incapacidade detectada? No momento, não.

8) A enfermidade é passível de tratamento? Qual? Sim, psiquiátrico.

11) É passível de reabilitação? Não.

14) A partir dos elementos médico-periciais (atestados, exames complementares, prontuários médicos, etc.), informe a data provável do início da doença ou lesão referida no quesito 3. Mencionar, objetivamente, quais elementos levou em consideração para fixá-la. Documento f. 176 já trata do caso de março de 2012.

15) A partir dos elementos médico-periciais, indique a data de início da incapacidade referida no quesito 5. Mencionar, objetivamente, quais elementos levou em consideração para fixá-la. Não é possível precisar.

Conforme se depreende da consulta ao sistema CNIS, o autor possui vínculos descontínuos de 01.08.84 a 09.07.08, esteve em gozo de auxílio-doença de 01.05.09 a 31.10.10 e de 05.01.11 a 01.10.11 e recolheu contribuições como contribuinte individual de 01.10.12 a 31.01.13 e de 01.01.14 a 31.05.15.

Quanto ao início da incapacidade, extrai-se dos autos, através da farta documentação médica colacionada, que na primeira data apontada pelo Perito, ou seja, em março de 2012, o autor já não tinha condições de exercer atividades laborativas.

Sendo assim, considerando-se que à época ele se encontrava em “período de graça”, afasto a alegação de perda da qualidade de segurado.

DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO

O termo inicial do benefício, in casu, deve ser mantido conforme fixado pela r. sentença, ou seja, na data do pedido administrativo, realizado em 05.03.13, vez que, conforme conclusões, a parte autora já estava totalmente incapacitada à época.

PRAZO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

Dispõem os §§ 8o e 9o, do art. 60, da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 13.457/17:

"§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."

A sentença, proferida em 24.09.18, fixou o prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado, para duração do benefício.

Não tendo o expert indicado prazo de reavaliação do segurado, em atendimento aos termos do § 9o do art. 60 da Lei 8.213/91, bem como a fim de se evitar um lapso exíguo para que a parte autora possa solicitar a prorrogação de seu benefício, fixo o termo de cessação em 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação do acórdão, caso não seja deferido pedido administrativo de prorrogação do auxílio-doença antes do término do prazo em questão.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS, para reduzir o prazo de cessação do benefício, conforme acima explicitado, observados os honorários advocatícios constantes da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. QUALIDADE DE SEGURADO. DATA DE INÍCIO E DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO.

- O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

- Conforme se depreende da consulta ao sistema CNIS, o autor possui vínculos descontínuos de 01.08.84 a 09.07.08, esteve em gozo de auxílio-doença de 01.05.09 a 31.10.10 e de 05.01.11 a 01.10.11 e recolheu contribuições como contribuinte individual de 01.10.12 a 31.01.13 e de 01.01.14 a 31.05.15.

- Quanto ao início da incapacidade, extrai-se dos autos, através da farta documentação médica colacionada, que na primeira data apontada pelo Perito, ou seja, em março de 2012, o autor já não tinha condições de exercer atividades laborativas. Considerando-se que à época ele se encontrava em “período de graça”, afasto a alegação de perda da qualidade de segurado.

- O termo inicial do benefício deve ser mantido conforme fixado pela r. sentença, ou seja, na data do pedido administrativo, realizado em 05.03.13, vez que, conforme conclusões, a parte autora já estava totalmente incapacitada à época.

- Não tendo o expert indicado prazo de reavaliação do segurado, em atendimento aos termos do § 9o do art. 60 da Lei 8.213/91, bem como a fim de se evitar um lapso exíguo para que a parte autora possa solicitar a prorrogação de seu benefício, fixo o termo de cessação em 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação do acórdão, caso não seja deferido pedido administrativo de prorrogação do auxílio-doença antes do término do prazo em questão.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final do julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

- Apelação da autarquia parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.